Tribunal: STF
Processo: HC 180854
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS – JULGAMENTO VIRTUAL – RETIRADA DE PAUTA – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    Os impetrantes, por meio da petição/STF nº 42.313/2020, buscam seja este processo retirado da pauta de julgamentos da Primeira Turma, e reinserido em Sessão presencial. Aponta o interesse em realizar sustentação oral.
    Vossa Excelência deferiu, em 31 de março de 2020, medida acauteladora para afastar a prisão preventiva do paciente, considerado o excesso de prazo.
    Consulta ao sítio do Supremo revelou a inclusão do processo, no dia 5 de junho de 2020, na pauta da Sessão Virtual da Primeira Turma, publicada em 9 seguinte, com exame designado para o próximo dia 19.
    2. O pedido não está acompanhado de justificativa relevante. Ante a pandemia de covid-19 e não havendo qualquer previsão de o Supremo voltar às sessões presenciais, a prestação jurisdicional não pode cessar. Conforme previsto no artigo 5-A da Resolução nº 642/2019, alterado pela de nº 669/2020, mostra-se possível, aos advogados, a realização de sustentação oral, desde que encaminhadas por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual. 
    3. Indefiro o que requerido.
    4. Publiquem.
Brasília, 10 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator